Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733681-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA AGRAVADO: LUCELIO MOREIRA XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA contra a r. decisão que, em ação de execução de título extrajudicial proposta em face de LUCELIO MOREIRA XAVIER, indeferiu a penhora do limite de cartão de crédito do agravado (ID 40025969 – págs. 238/239). O autor alega que a execução tramita no interesse do credor com a possibilidade de utilização medidas coercitivas para a satisfação do crédito. Ressalta que não possui informações sobre as eventuais relações do devedor com operadoras de cartão de crédito, pois são dados protegidos por sigilo. Sustenta que “outros direitos” previsto no inciso XIII do artigo 835 do CPC devem ser equiparados aos limites de crédito que o executado possua junto às operadoras de cartões de crédito. Aduz que, caso as operadoras respondam de forma positiva, deverá ser realizado o bloqueio de limite dos cartões em seu favor, no valor da dívida ou de forma parcelada. Afirma que não há ilegalidade no requerimento e se trata de medida proporcional porque se o banco disponibilizou o limite quer dizer que o devedor apresentou patrimônio que justificasse tal crédito junto à instituição financeira. Defende que o perigo da demora foi demonstrado com o prejuízo que a demora do andamento da execução causará. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a penhora do limite de cartão de crédito de titularidade do devedor. Preparo regular (ID’s 40024997 e 40024997). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. O limite de cartão de crédito não tem natureza de ativo financeiro em espécie, depósito ou aplicação financeira, uma vez que pertence à administradora do cartão e apenas permite o pagamento antecipado de compra. Além disso, não se mostra possível a penhora do limite de cartão de crédito porque ela deve incidir apenas em ativos que pertencem ao devedor e o limite de cartão não constitui patrimônio do titular do cartão. Dessa forma, ausente a alegada probabilidade do direito e, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora